Tribunal: TJSP
Processo: 2159032-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – Insurgência contra decisão que entendeu prudente a realização da citação por mandado nominal – Cabimento – Aviso de recebimento da carta de citação da empresa com retorno negativo – Mandado de citação expedido em nome dos sócios – Recebimento da citação por estes somente em nome próprio, ausente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – Insurgência contra decisão que entendeu prudente a realização da citação por mandado nominal – Cabimento – Aviso de recebimento da carta de citação da empresa com retorno negativo – Mandado de citação expedido em nome dos sócios – Recebimento da citação por estes somente em nome próprio, ausente complemento da certidão do oficial de justiça de que tenham recebido também em nome da pessoa jurídica – Artigo 601, parágrafo único do CPC inaplicável à hipótese dos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.